Tribunal: TJBA
Processo: 0028326-55.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0028326-55.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, LEONARDO DE SOUZA REIS

APELADO: IANA DE JESUS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM VEXATÓRIA DE CRIANÇA EM SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. PEDIDO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO INDEFERIDO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE DEMISSÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença reconheceu a
responsabilidade civil objetiva
da ré por
abordagem vexatória e pública de criança de cinco anos acusada injustamente de furto
, condenando-a ao pagamento de
R$ 10.000,00 para cada autor
, e indeferindo o pedido de gratuidade de justiça.
As partes apelam buscando, respectivamente,
majoração da indenização, custeio de tratamento psicológico e reparação por danos materiais
, e, pela ré,
a improcedência total ou redução do valor indenizatório
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado; (ii) estabelecer se houve omissão do juízo primevo e se é cabível a condenação da ré ao custeio integral do tratamento psicológico da autora; (iii) determinar se há direito à indenização por danos materiais decorrentes da demissão sem justa causa do coautor; e
(iv) verificar se subsiste responsabilidade civil da ré ou se há razão para a redução da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da ré decorre de
falha grave na prestação de serviço
, configurada na
abordagem vexatória e injustificada de criança
, o que atrai a aplicação do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, impondo a reparação independente de culpa.

O
laudo psicológico judicial
(CID F93.1) confirma o
transtorno fóbico ansioso
da autora e o
nexo causal
com a conduta do preposto da ré, corroborado por boletim de ocorrência e denúncia criminal, comprovando a materialidade do ilícito.

O
quantum indenizatório
fixado (R$ 10.000,00 por autor) encontra-se adequado aos parâmetros adotados pelo
TJBA
em casos análogos de abordagem abusiva em estabelecimentos comerciais, atendendo aos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica
.

Constatada omissão quanto ao pedido de condenação da ré ao
custeio integral do tratamento psicológico
da autora Shyrlaine, bem como de indenização por danos materiais decorrentes da demissão sem justa causa do co-autor, sendo possível a apreciação da questão nesse grau de jurisdição, nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC.

O pedido de
custeio direto de tratamento psicológico
é indeferido, ante a ausência de comprovação documental de custos, duração ou orçamento do tratamento, ônus da parte autora conforme
art. 373, I, do CPC
.

A pretensão de
indenização por danos materiais decorrentes de demissão sem justa causa
não pode ser apreciada pela Justiça Comum, por envolver relação de trabalho, matéria de competência exclusiva da
Justiça do Trabalho (CF, art. 114, I)
.

O recurso da ré não sujeita a provimento, pois as provas confirmam a prática do ato ilícito e a adequação do valor fixado, inexistindo violação aos princípios da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A abordagem vexatória e injustificada de consumidor em estabelecimento comercial caracteriza falha na prestação de serviço e enseja responsabilidade civil objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, considerando as circunstâncias do caso concreto e precedentes do tribunal.

O custeio direto de tratamento psicológico depende de prova documental específica sobre a necessidade, duração e custo, sob pena de indeferimento.

Compete exclusivamente à Justiça do Trabalho julgar pretensões indenizatórias decorrentes de demissão ou relação de emprego.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114, I; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I, 1.013, §3º, III, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 2.115.743/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 05.03.2024;
TJ-BA, Apelação nº 0011674-21.2004.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 22.07.2024;
TJ-BA, Apelação nº 0010605-61.1998.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 05.06.2024;
TJ-BA, Apelação nº 8002289-14.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 01.08.2023;
TJ-RN, Recurso Inominado nº 0801996-59.2021.8.20.5004, Rel. Juiz Ricardo Procopio Bandeira de Melo, j. 25.10.2023.

ACÓRDÃO

Visto, relatado e discutido e
st
es Recursos de Apelação Cível Simultâneos
n.
0028326-55.2000.8.05.0001
, sendo simultaneamente Apelantes e Apelados
SHYSLAINE MACHADO SANTOS LAGO,
ESPÓLIO DE
WALDEMAR MARINHO SANTOS FILHO
e
BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES
, consubstanciado nas razões do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data constante do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA